Tribunal: TRF3
Processo: 0007947-61.2010.4.03.6103
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
121/283)

0007947-61.2010.4.03.6103

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 65375

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CP, ART. 155, § 4°, II. CRIME IMPOSSÍVEL. ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA CONFIGURADA. EXECUÇÃO DO CRIME INICIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

1. A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas.

2. A perícia papiloscópica concluiu que o fragmento de impressão digital encontrado no material analisado - superfície da parte interna detrás da tela do monitor do computador do tipo laptop, acoplado a um terminal de caixa eletrônico - é compatível com as impressões digitais do réu.

3. As provas dos autos demonstram a propriedade do meio utilizado para a consumação do crime (instalação de dispositivo eletrônico em caixa eletrônico), que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Assim, não se pode falar em crime impossível (CP, art. 17).

4. A conduta praticada pelo acusado não constituiu ato meramente pr

Inteiro teor:
121/283)

0007947-61.2010.4.03.6103

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 65375

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CP, ART. 155, § 4°, II. CRIME IMPOSSÍVEL. ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA CONFIGURADA. EXECUÇÃO DO CRIME INICIADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE.

1. A materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas.

2. A perícia papiloscópica concluiu que o fragmento de impressão digital encontrado no material analisado - superfície da parte interna detrás da tela do monitor do computador do tipo laptop, acoplado a um terminal de caixa eletrônico - é compatível com as impressões digitais do réu.

3. As provas dos autos demonstram a propriedade do meio utilizado para a consumação do crime (instalação de dispositivo eletrônico em caixa eletrônico), que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Assim, não se pode falar em crime impossível (CP, art. 17).

4. A conduta praticada pelo acusado não constituiu ato meramente preparatório. Com efeito, mediante a instalação de dispositivo eletrônico apto a efetuar a captação de dados de cartões magnéticos e senhas, iniciou-se a fase de execução do crime de furto mediante fraude, de sorte que, ainda que a vistoria aos caixas eletrônicos da agência tenha impedido a consumação do delito, isso se deu, repito, por circunstâncias alheias à vontade do agente, estando, portanto, caracterizada a tentativa (CP, art. 14, II).

5. Dosimetria. O acusado ostenta maus antecedentes, ante a existência de duas condenações transitadas em julgado, inclusive uma por crime da mesma espécie (furto qualificado). Na verdade, o réu deveria ter sido considerado reincidente, como aliás apontou o Ministério Público Federal em seus memoriais. Todavia, a sentença assim não procedeu e a acusação não recorreu.

6. Redução da pena-base de ofício. As consequências e circunstâncias do delito são normais à espécie, uma vez que a instalação de dispositivo de captura de dados é o meio comumente empregado para a fraude no crime de furto e ínsito ao tipo, e a conduta delitiva não acarretou maiores consequências, na medida em que o crime não se consumou.

7. Pena de multa redimensionada para o mínimo legal, nos termos do art. 49 do Código Penal.

8. Mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, tendo em vista que as condições pessoais do réu o justificam.

9. Apelação não provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação e, DE OFÍCIO, reduzir a pena-base, ficando a pena definitiva estabelecida em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.